Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-24.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação cível - ação rescisória de contrato cumulada com restituição de valores - compra-e-venda – impressora - detecção, nela, de vício não sanado, o que circunstanciado pela não devolução do equipamento, encaminhado à assistência técnica – notificação extrajudicial a informar intento de rescindir o ajuste – debalde – descaso na solução do impasse - desfazimento do negócio e devolução

Ementa:
Apelação cível - ação rescisória de contrato cumulada com restituição de valores - compra-e-venda – impressora - detecção, nela, de vício não sanado, o que circunstanciado pela não devolução do equipamento, encaminhado à assistência técnica – notificação extrajudicial a informar intento de rescindir o ajuste – debalde – descaso na solução do impasse - desfazimento do negócio e devolução do desembolsado devida - art. 441 do CC - sentença reformada - recurso provido.